Tribunal: TCU
Processo: 008.789/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 201194/2014-7, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto bolsa exterior - The Role of Earnings Forecasts in Asset Pricing and Estimates of Cost of Capital (no da TCE no sistema: 2653/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2397/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incido V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, e em sintonia com o exame da unidade técnica (peça 106), em: a) conceder ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico o prazo adicional de 60 (sessenta) dias para cumprimento da determinação constante do Acórdão 130/2026-TCU-Segunda Câmara , em atenção à solicitação contida no Ofício 7908/2026/PRE (peça 105); b) dar ciência desta decisão ao solicitante. 1. Processo TC- Processo 008.789/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vitor Goncalves de Azevedo (XXX.091.149-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.